Tribunal: STF
Processo: ARE 1241439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL E PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE TERESINA. CARGO TÉCNICO. PAD. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. Para a verificação da possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro cargo público, é necessário o preenchimento de dois requisitos: a natureza técnica ou científica do cargo e a compatibilidade dos horários para o exercício de ambos. No que pertine à compatibilidade de horários, os documentos juntados aos autos demonstram que ela existe. Para que o agente da Polícia Civil assuma o seu cargo público, indispensável é a sua aprovação em curso de formação, o que permite auferir a sua tecnicidade. Além disso, na época em que o autor passou a acumular os referidos cargos públicos, havia expressa disposição legal permissiva. Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos XVI, “b”, e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na análise da documentação acostada aos autos, demonstrou-se que o impetrante, de fato, acumula dois cargos públicos: professor da rede pública municipal de Teresina e agente da Polícia Civil do Estado do Piauí. Em ambos, ingressou através de concurso público. Porém, busca ordem de segurança em razão de existir questionamento administrativo sobre tal acumulação. Isso porque, nos termos da nossa Constituição Federal, a regra é a não acumulação de cargos públicos. As exceções são expressamente mencionadas (...). Resta saber, assim, se o caso concreto enquadra-se nas exceções mencionadas no texto constitucional, mesmo porque a notificação recebida pelo servidor impetrante contém um comando imperativo, ordenando-lhe fazer a opção por um dos cargos. Há, assim, potencial lesividade do ato impugnado, o que enseja sua apreciação mediante a presente ação constitucional. E para a verificação da possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro cargo público, é necessário o preenchimento de dois requisitos: a natureza técnica ou científica do cargo e a compatibilidade dos horários para o exercício de ambos. No que pertine à compatibilidade de horários, os documentos juntados aos autos demonstram que ela existe. Conforme documento de fl. 41, o impetrante cumpre expediente diário, na Polícia Civil, das 8 às 12h e das 14 às 18h. Por outro lado, segundo a Prefeitura de Teresina, seu expediente é cumprido no turno da noite, conforme documento de fl. 40. Disso, resta averiguar, apenas, se o cargo de agente de polícia possui, ou não, natureza técnica. (...) Para que o agente da Polícia Civil assuma o seu cargo público, indispensável é a sua aprovação em curso de formação, o que permite auferir a sua tecnicidade. Além disso, na época em que o autor passou a acumular os referidos cargos públicos, havia expressa disposição legal permissiva, já que a Lei Complementar n. 01, de 26 de junho de Il 1990 dispunha, em seu art. 27: A função de policial é incompatível com qualquer outra função pública, salvo disposto nas constituições federal e estadual e leis específicas. Parágrafo único — para efeito de compatibilidade, a função policial é de natureza técnica. (grifei) E ainda que se considere que hoje tal lei encontra-se revogada, deve-se levar em conta a questão da segurança jurídica e estabilidade das situações jurídicas, já que o impetrante exerce ambas funções há quase 17 anos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente